Tribunal: TJPA
Processo: 0810916-35.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10358 - Licenciamento
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810916-35.2019.8.14.0000

AUTOR: CARLOS ALBERTO AMARAL LEAL

REU: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR QUE RECONHECEU A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA SER RECONHECIDA A CONEXÃO OU LITISPENDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO APENAS NA AÇÃO RESCISÓRIA APÓS O JULGAMENTO FAVORÁVEL EM UMA DAS AÇÕES DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REQUISITOS DO ART. 966, V CPC/15 NÃO CONFIGURADOS.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão que o Autor pretende rescindir reconheceu a existência de coisa julgada, pois em processo anterior, foi reconhecida a impossibilidade de anulação do ato que o excluiu da corporação.

2. A ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC/15), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

3. Embora o Autor pretenda o reconhecimento de litispendência ou conexão da ação que foi julgada improcedente (processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200) com a segunda ação que foi julgada procedente e, posteriormente reformada em 2º grau em decorrência da coisa julgada (processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200), não esclarece a razão de ter deixado de arguir tais matérias nas referidas ações, uma vez que possuía pleno conhecimento desta circunstância ao ajuizar e prosseguir com as demandas idênticas.

4. Constata-se que o argumento de litispendência somente foi arguido pelo Autor na presente demanda rescisória após a sentença que lhe fora favorável em um dos processos e quando já havia sido reconhecida a coisa julgada material na ação diversa, tornando a decisão imutável e indiscutível, conforme previsão contida no artigo art. 502 do CPC/15, como acertadamente foi reconhecido no acórdão que se pretende rescindir.

5. O Autor jamais suscitou a alegada litispendência ou conexão na ação que reconheceu a existência de coisa julgada, não podendo fazê-lo apenas na presente demanda rescisória, pois apesar de se tratar de matéria cognoscível em qualquer grau de jurisdição, em relação a ela, também se opera a preclusão consumativa, se não arguida no momento oportuno.

6.
Ação Rescisória julgada improcedente à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em julgar IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 14 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência (processo nº 0810916-35.2019.8.14.0000 - PJE) ajuizada por
CARLOS ALBERTO AMARAL LEAL
contra o ESTADO DO PARÁ, objetivando a rescisão do acórdão prolatado pela 2ª Câmara Cível Isolada deste E. Tribunal, nos autos do processo nº 0005573-47.2011.814.0301 – LIBRA.

Na petição inicial, o Autor afirma que pertenceu às fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará, para a qual ingressou em 05 de março de 1988. Prestou serviços até 05 de janeiro de 1989, ocasião em que foi licenciado à bem da disciplina.

Aduz que a sua exclusão da corporação ocorreu de forma ilegal, uma vez que não houve observância do contraditório e ampla defesa, já que fora excluído sumariamente e sem motivação, somente tendo tomado conhecimento de sua exclusão por intermédio de boletim da corporação.

Afirma que ajuizou ação ordinária objetivando a anulação do ato que o excluiu da corporação, tendo a ação sido julgada procedente contudo, a 2ª Câmara Cível Isolada deste E. Tribunal ao analisar o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará deu provimento ao apelo para reformar a sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, no sentido de anular a sentença recorrida, reconhecendo a existência de coisa julgada com a consequente extinção da ação sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, inciso V, e § 3º do CPC/2015”

Diante da alegada violação aos princípios constitucionais já mencionados e ao que dispõe a Lei Estadual n° 5251 de 31 de julho de 1985, que versa sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará, o Autor pretende a rescisão do julgado.

Requer a concessão de tutela antecipada para que sejam suspensos os efeitos do acórdão rescindendo e para que seja reintegrado aos quadros da PM/PA.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Autor foi intimado para emendar a petição inicial e comprovar o trânsito em julgado do acórdão, bem como para adequar a causa de pedir, uma vez que não há impugnação à coisa julgada, fundamento constante no acórdão que reformou a sentença.

Em petição de Num. 3723277 - Pág. 1/9, o Requerente emendou a petição inicial aduzindo que não há coisa julgada material na forma descrita no julgado, pois a ação diversa mencionada no acórdão impugnado, diz respeito a processo movido posteriormente perante a justiça militar estadual que, apesar de também impugnar o ato de exclusão da PM/PA e ter sido julgado improcedente, não poderia ter prosseguido, haja vista que já se encontrava em andamento a ação ordinária perante a justiça comum, de forma que a ação posterior ajuizada na justiça especializada deveria ter sido extinta sem resolução de mérito em decorrência da litispendência.

Em relação à comprovação do trânsito em julgado do acórdão, afirma que adotou diligências para comprovação de tal circunstância, conforme demonstra o pedido de desarquivamento do processo e pagamento de custas para tal finalidade, contudo, aduz que a data de trânsito em julgado pode ser confirmada mediante consulta ao sistema LIBRA.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido. Contra esta decisão, o Autor interpôs recurso de agravo interno.

O Estado do Pará apresentou contestação aduzindo que o Autor não trouxe qualquer fundamento apto a ensejar a rescisão do julgado, haja vista que de fato ocorreu o trânsito em julgado do processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200, que reconheceu a regularidade da exclusão do Autor dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo a coisa julgada sido reconhecida de forma adequada no processo ajuizado pelo Autor perante a Justiça Comum com o mesmo objeto e causa de pedir, Processo nº 0005573-47.2011.8.14.0301.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela improcedência da ação.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, estando preenchidos os pressupostos processuais, e inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo a análise do mérito da ação.

DO CABIMENTO E DO MÉRITO DA AÇÃO.

O Acórdão que o Autor pretende rescindir reconheceu a existência de coisa julgada, pois em processo anterior, foi reconhecida a impossibilidade de anulação do ato que o excluiu da corporação.

O Autor sustenta a necessidade de rescisão do acórdão por violação a literal dispositivo de Lei, aduzindo que, antes da prolação da sentença que lhe foi desfavorável no processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200 perante a Justiça Militar, deveria ter sido observada a conexão ou litispendência das ações, pois tramitava ação anterior ajuizada perante a justiça comum estadual, processo nº 0005573-47.2011.8.14.0301, contendo a mesma causa de pedir e pedido, qual seja a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

A pretensão do Autor se fundamenta, portanto, no art. 966, V do CPC, que dispõe

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

Impende registrar,
que a ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC/15), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Sobre o cabimento da ação rescisória, cabe mencionar o entendimento consubstanciado na súmula 343 do STF, que prevê:

Súmula 343 -
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que no momento da aplicação da norma por meio de decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais
. Há inclusive súmula nesse sentido. Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que época da ação rescisória o entendimento tenha se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição. Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. (Manual de Direito processual Civil, Volume Único, Juspodivm, 8 ed., maio/2016, p. 1375) – Grifo nosso

No caso concreto, embora o Autor pretenda o reconhecimento de conexão ou litispendência da ação que foi julgada improcedente (processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200) com a segunda ação que foi julgada procedente e, posteriormente reformada em 2º grau em decorrência da coisa julgada (processo nº 0000267-07.2011.8.14.0200), não esclarece a razão de ter deixado de arguir tais matérias nas ações de conhecimento.

A este respeito, constata-se que o argumento de litispendência somente foi arguido pelo Autor na presente demanda rescisória após a sentença que lhe fora favorável em um dos processos e quando já havia sido reconhecida a coisa julgada material na ação diversa, tornando a decisão imutável e indiscutível, conforme previsão contida no artigo art. 502 do CPC/15, como acertadamente foi reconhecido no acórdão que se pretende rescindir.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 9680712 - Pág. 4):

(...) Dessa forma, em razão do trânsito em julgado e arquivamento definitivo da ação ajuizada perante a Justiça Militar, registrada sob o nº 000267-07.2011.8.14.0200, eventual julgamento do mérito do pedido apresentado na ação nº 0005573-47.2011.8.14.0301 configuraria ofensa à coisa julgada, como bem entendeu o acórdão da 2ª Câmara Cível Isolada (...)

Verifica-se ainda, que não se pode alegar o desconhecimento da conexão ou litispendência, pois foi o próprio Autor que ajuizou duas ações de conhecimento com o mesmo pedido e causa de pedir, aguardando, repita-se, a sentença favorável em um dos processos para manifestar a intenção de extinguir aquela que lhe foi desfavorável.

Além disto, jamais suscitou litispendência ou conexão na ação que reconheceu a existência de coisa julgada, não podendo fazê-lo apenas na presente demanda rescisória, pois apesar de se tratar de matéria cognoscível em qualquer grau de jurisdição, em relação a ela também se opera a preclusão consumativa, se não arguida no momento oportuno. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR SOBRE O TEMA.
INOCORRÊNCIA. ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO EVIDENCIADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50020718720208240051 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002071-87.2020.8.24.0051, Relator: Cláudio Barreto Dutra, Data de Julgamento: 03/02/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DE FILIAL. NULIDADE NÃO ARGUIDA EM OUTROS AUTOS NOS QUAIS A CITAÇÃO FOI RECEBIDA NO MESMO ENDEREÇO DA PRESENTE AÇÃO.
PRECLUSÃO DA TESE DE LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0026067-97.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 25.05.2020)

(TJ-PR - RI: 00260679720188160018 PR 0026067-97.2018.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/05/2020)

Destarte, não há como reconhecer a procedência da presente ação para desconstituir o Acórdão impugnado pelo Autor.

Ante o exposto, com fundamento no do art. 487, inciso I, do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Rescisória e julgo extinto o feito com resolução de mérito.

Condeno o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em decorrência do julgamento definitivo, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 07 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2023